Tribunal: TJDFT
Processo: 0722484-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0722484-30.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: ANTONIO GERALDO MARTINS PACIENTE: FLAVIO RODRIGUES MENDES SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrado em favor de FLAVIO RODRIGUES MENDES SILVA, contra ato do d. Juízo da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras/DF que, no dia 21.06.2022, nos autos da ação penal 0712180-77.2020.8.07.0020, condenou o paciente, em razão da prática do delito previsto no art. 180, caput, do Código Penal (receptação) à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, fixou a pena no regime fechado e decretou a prisão preventiva para resguardar a ordem pública e para garantir futura aplicação da lei penal, determinando, por fim, a expedição do mandado de prisão. O pedido de liminar foi indeferido (ID 37143349). Instada, a Il. Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 37205034). Após o feito estar pronto para apreciação do mérito por este eg. Colegiado, o impetrante juntou o petitório de ID 37529416 noticiando que o paciente se apresentou espontaneamente perante a 5a Delegacia de Polícia para que se cumprisse o mandado de prisão expedido em seu desfavor. Informa que, no dia 17.07.2022, ocorreu a audiência de custódia e o paciente se encontra no Centro de Detenção Provisória (CDP) II, à disposição da Justiça, motivo pelo qual defende que a natureza preventiva do “Habeas Corpus perdeu seu objeto”. No mérito, insiste no pedido de concessão da liberdade provisória ao paciente. É o breve relatório. DECIDO. Considerando que os autos estão prontos para julgamento do mérito por esta eg. 1a Turma Criminal, é de se reconhecer que, inclusive a eventual perda do objeto, dever analisada pelo Colegiado. Desta feita, nada a prover no momento. Inclua-se o feito na pauta de julgamento virtual. Brasília-DF, 25 de julho de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR